Tribunal: TJDFT
Processo: 0732484-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732484-28.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALFA SEGURADORA S.A. APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E S P A C H O Analisando detidamente o processo, constata-se que a guia do preparo (ID 16581856, p.1) e o seu respectivo comprovante de pagamento (ID 16581856, p. 2) referem-se a outro processo, com partes totalmente distintas (processo no 0704897-76.2019.8.07.0007). Deste modo, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 dias úteis, realizar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção, considerando a não comprovação no ato da interposição do recurso, com fulcro nos artigos 1.007, §4o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília-DF, 10 de junho de 2020. ANA CANTARINO Relatora